Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-75.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000687-75.2023.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELSONILO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE ARACI. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELECÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. REPERCUSSÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE VERBAS ACESSÓRIAS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA NÃO MÍNIMA DA AUTORA. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor pública contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças remuneratórias, que reconheceu parcialmente o direito pleiteado, declarou prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda e rejeitou a alegação de sucumbência mínima da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida contra a Fazenda Pública se submete à prescrição quinquenal prevista em norma especial ou à prescrição decenal do Código Civil; (ii) estabelecer se o reconhecimento de diferenças salariais implica a incidência automática de reflexos remuneratórios em parcelas acessórias, como férias e décimo terceiro salário; e (iii) determinar se a parte autora faz jus ao reconhecimento de sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, norma especial que prevalece sobre o prazo prescricional geral do art. 205 do Código Civil.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora e não há negativa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme orientação da Súmula 85 do STJ.

O vencimento básico constitui a base estrutural da remuneração do servidor público, funcionando como parâmetro para o cálculo de diversas vantagens pecuniárias, razão pela qual o reconhecimento de diferenças salariais projeta efeitos automáticos/consectário lógico sobre parcelas acessórias que utilizam essa base remuneratória.

Os reflexos das diferenças salariais em verbas como férias e décimo terceiro salário decorrem logicamente da condenação principal e configuram pedidos, passíveis de reconhecimento judicial.

Não se configura sucumbência mínima quando parcela relevante do pedido é rejeitada em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal sobre parte do período pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

Apelo conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000687-75.2023.8.05.0014
, em que figuram como apelante ELSONILO SILVA DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE ARACI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .